Tribunal: TJMT
Processo: 0013964-82.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013964-82.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANGELA ALVES DO SANTOS - CPF: 023.626.661-66 (VÍTIMA), GIOVANI FRANCISCO NERIS - CPF: 966.642.231-04 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, DOS CRIMES DO ART. 24-A, CAPUT, DA LEI N.o 11.340/2006 E ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, AMBOS COMETIDOS TAMBÉM EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIO OBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA – EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DO COMETIMENTO REITERADO DE MAIS DE 07 (SETE) CONDUTAS AO LONGO DE MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS – PRECEDENTES DO STJ – MANTIDA A FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Conforme entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência pátrias, a exasperação da pena em decorrência da continuidade delitiva deve levar em consideração o número de infrações penais praticadas, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; de 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

2 – Na hipótese, ficou fartamente comprovado pela prova documental consistente em 03 (três) boletins de ocorrência e
prints
de mais de 10 (dez) mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp no período de um mês, bem como pela prova oral formada pelo depoimento firme e seguro da vítima, corroborado pelas declarações judiciais da informante; que o apelante descumpriu muito mais do que 7 (sete) vezes as medidas protetivas de urgência vigentes, tornando descabida a fixação da fração mínima de aumento referente à continuidade delitiva.

3 – Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GIOVANI FRANCISCO NERIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GIOVANI FRANCISCO NERIS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o
13964-82.2018.8.11.0055
– Código
286089
, que o
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes

tipificados no

art. 24-A,
caput
, da Lei n.o 11.340/06
[
por várias vezes, em continuidade delitiva]

e
art. 147,
caput
c/c art. 61, inciso II, “
f
”, ambos do Código Penal
[
por pelo menos quatro vezes, em continuidade delitiva], à pena total de
08 (oito
) meses e 17 (dezessete) dias de detenção
, no regime inicial
semiaberto.

Nas razões recursais disponíveis no ID
24181473
, o apelante, assistido pela i. Defensoria Pública, irresigna-se tão somente em face da dosimetria da pena do delito de descumprimento das medidas protetivas de urgência, requerendo a
redução da fração de aumento referente à continuidade delitiva
, de 2/3 (dois terços) para o
quantum
mínimo de 1/6 (um sexto), por força do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, ao argumento de que não há nos autos a especificação da quantidade de condutas levadas a efeito pelo réu.

Em contrarrazões vistas no ID
24181476
, o
Parquet
refuta a pretensão defensiva e pede o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado aos autos eletrônicos sob o ID
31379473
, em que opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
(ID
24181474)
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, pelo que dele
CONHEÇO
, uma vez que presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, entre os dias 26 de maio e 1o de julho de 2018, na cidade de Tangará da Serra/MT, o apelante
GIOVANI FRANCISCO NERIS
, com consciência e vontade, por diversas vezes, em continuidade delitiva, descumpriu as restrições impostas nas medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira
Rosângela Alves dos Santos
,
bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que o apelante foi devidamente citado e advertido das providências acautelatórias, porém, no período de 02/06/2018 a 20/06/2018, descumpriu a determinação que vedava o contato com a vítima e seus familiares por qualquer meio de comunicação, ao enviar diversas mensagens de texto cujos conteúdos traduzias ora ameaças, ora importunações. E, por fim, na data de 01/07/2018, o apelante deslocou-se à residência da vítima com o intuito de convencê-la a reatar o relacionamento, mais uma vez descumprindo a ordem judicial que proibia a aproximação entre eles.

Diante destes fatos, foi denunciado e, após o devido processo legal, condenado pela prática, em concurso material, d
os crimes descritos no art. 24-A,
caput
, da Lei n.o 11.340/06 e art. 147,
caput
c/c art. 61, inciso II, “
f
”, ambos do Código Penal, todos cometidos em continuidade delitiva.

Inconformado tão somente com a dosimetria da pena do crime tipificado no art. 24-A,
caput
, da Lei n.o 11.340/06, pretende a aplicação da fração mínima de aumento para a continuidade delitiva reconhecida, porquanto entende não comprovada a quantidade de vezes em que ocorreram os descumprimentos às medidas protetivas de urgência.

No entanto, a pretensão não merece prosperar.

De acordo com o art. 71,
caput
, do Código Penal, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação do primeiro, aplicando-se-lhes a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

É assente na doutrina e na jurisprudência pátrias que o critério utilizado para a exasperação da pena, nos casos de continuidade delitiva, diz respeito ao número de infrações penais praticadas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Assim, se forem praticados 2 crimes, o aumento será de 1/6; se praticados 3 crimes, será de 1/5; se praticados 4 crimes, será de 1/4; se praticados 5 crimes, será de 1/3; se praticados 6 crimes, será de 1/2 e, se praticados 7 ou mais crimes, será de 2/3.

Nesse sentido é o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO DA PENA. REGIME PRISIONAL ABERTO ESTABELECIDO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]

3.
A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3.

Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

[...]

8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena a 2 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, mais 22 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, salvo se, por outro motivo, o paciente estiver descontando pena em regime mais severo, determinando ao Juízo das Execuções que avalie a possibilidade de conversão da pena corporal em restritivas de direitos.”
(HC 464.954/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018) – destaquei.

No caso em tela, o apelante fora condenado pela prática de
diversas condutas
previstas no art. 24-A,
caput
, da Lei n.o 11.340/06, todas levadas a cabo nas mesmas condições de tempo e modo de execução, motivo pelo qual a d. magistrada sentenciante aplicou-lhe a fração de
2/3 (dois terços)
referente à continuidade delitiva,
verbis
:

“[...] Por fim, no que atina ao pleito ministerial no sentido de se aplicar o instituto da continuidade delitiva, vislumbro que restou consubstanciado nos autos de forma indene de dúvidas que
o acusado efetivamente praticou diversos delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência, pois, além de manter contato com a vítima Rosângela por meio de perseguições em vias públicas e comparecimento no local de trabalho, compareceu à sua residência, enviou diversas mensagens telefônicas e efetuou ligações para a mesma, inclusive, para a sua genitora
, razão porque, tendo em vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
deverá ser utilizada a fração de dois terços (2/3)
para elevação da terceira fase da dosimetria da pena.”
(Excerto da sentença– ID
24180963 – Pág. 7
). Destaquei.

Durante a instrução criminal, a vítima
Rosângela Alves dos Santos
foi firme em afirmar que o ex-companheiro, mesmo ciente da vigência das medidas protetivas de urgência, insistia em contactá-la por mensagens de texto e ligações telefônicas, sendo que, se não as atendia, ele passava a ligar para sua mãe; demais disso, não raro a perseguia pelas ruas, inclusive o fez com um canivete certa feita, e também comparecia à sua residência.

Tais relatos foram confirmados em juízo pela informante
Maria Aparecida Amantino Cândido
, genitora da ofendida, ao sustentar ter conhecimento de que o acusado constantemente tentava manter contato com a ex-convivente ou com seus familiares por meio de ligações telefônicas e/ou mensagens de texto, e ainda comparecia regularmente ao seu local de trabalho, pedinchando em falar-lhe.

Demais disso, verte dos autos que a vítima registrou ao menos 3 (três) boletins de ocorrência entre os meses de maio e junho de 2018, todos noticiando o descumprimento, pelo apelante, das medidas protetivas de urgência impostas,
ex vi
ID 24179481, ID 24179482 e ID 24179487, valendo acrescentar, outrossim, que os documentos digitais de ID 24179491 ao ID 24179493, demonstram que o ex-companheiro encaminhou-lhe mensagens intimidadoras via aplicativo WhatsApp nos dia 02, 06, 09, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 do mês de junho de 2018.

Interrogado pela autoridade judiciária, o apelante não negou as sucessivas tentativas de mantença de contato com a vítima, seja por meio presencial ou telefônico, justificando apenas que, a despeito da vigência das medidas protetivas de urgência, o ex-casal permaneceu residindo junto até 04 de julho de 2018, ou seja, data posterior aos fatos narrados na denúncia; porém, sua versão encontra-se isolada nos autos, não podendo prevalecer sobre a segura e coerente palavra da vítima, que como é cediço, tem especial relevância probatória nos crimes praticados contra a mulher em contexto doméstico e/ou familiar, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre
in casu
.

Nesse contexto, apesar de efetivamente não ressair do acervo probatório a quantificação exata das condutas criminosas praticadas pelo ora apelante e subsumidas ao art. 24-A,
caput
, da Lei n.o 11.340/06, o juízo sentenciante reconheceu acertadamente que a violação dos termos das medidas protetivas de urgência perdurou pelo período compreendido entre 26 de maio e 1o de julho de 2018,
o que autoriza a incidência da fração máxima de recrudescimento imposta.

Isso porque, fartamente comprovado pela prova oral e também por prova documental que a prática criminosa ocorreu de maneira repetida em um intervalo superior a 30 (trinta) dias, embora impreciso o número exato de eventos delituosos, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado adequada a fixação da fração de aumento no patamar acima do mínimo.

Em situação análoga, assim decidiu a Corte Cidadã acerca do tema:

“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
DENÚNCIA.
INÉPCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CORRELAÇÃO
ENTRE
SENTENÇA
E
DENÚNCIA.
OBEDIÊNCIA.
MATERIALIDADE
A
AUTORIA.
COMPROVAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA
N.
7 DO
STJ.
CAUSA
DE
AUMENTO
ART.
226,
II,
DO
CP.
MANUTENÇÃO.
CONTINUAÇÃO
DELITIVA.
OCORRÊNCIA.
FRAÇÃO
ADEQUADA.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO
IMEDIATA
DA
PENA.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.

[...]

8.
Agiram de modo acertado as instâncias antecedentes, diante da nítida frequência com que os fatos foram praticados

- durante
mais
de
um
ano
-,
ao
fixar
a
fração
de
2/3
para o recrudescimento da reprimenda pela continuidade delitiva. A própria sentença alude às provas produzidas, as quais demonstraram que os crimes praticados ocorreram diversas vezes.

[...]

11.
Agravo
regimental
não
provido.
”
(AgRg
no
AREsp
1055802/SP,
Rel.
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
26/09/2017,
DJe
09/10/2017
). Grifei.

Confrontando, pois, a r. sentença vergastada com o entendimento jurisprudencial supracitado, verifica-se ser inviável o abrandamento da fração imposta à conta da continuidade delitiva, pelo que preservo a condenação reprochada, tal como prolatada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GIOVANI FRANCISCO NERIS
,

mantendo incólume a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal n.o
13964-82.2018.8.11.0055
– código
286089
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020